Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-79.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-79.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (APELANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se discutia a validade de título executivo extrajudicial baseado em confissão e novação de dívida expressa em dólar americano, com conversão atrelada à taxa de câmbio na data de vencimento, e alegações de iliquidez, erro de cálculo e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade de título executivo firmado em moeda estrangeira, com pagamento ajustado em moeda nacional mediante conversão; (ii) avaliar a existência de excesso de execução e erro de cálculo na dívida exequenda; e (iii) analisar alegação de onerosidade excessiva decorrente da variação cambial.

III. Razões de decidir

3. É legítima a celebração de contratos com valores estipulados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional, conforme taxa oficial de câmbio na data do vencimento, nos termos do art. 318 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)”.

4. A conversão do valor devido em dólar americano para real foi previamente acordada pelas partes, inexistindo vício de vontade ou nulidade no título executivo.

5. Existindo nos autos a comprovação de que o suposto adimplemento denunciado pelos embargantes, na verdade, trata-se da 1a parcela do título executivo discutido nestes autos e do outro instrumento de confissão e novação de dívida no valor de US$ 100.422,70, conforme Id. 9591062; não há falar em excesso de execução ou erro de cálculo, pois os valores pagos foram corretamente aplicados à amortização da dívida conforme estabelecido no instrumento de confissão de dívida.

6. A variação cambial que impactou o contrato é álea própria de negócios vinculados a commodities e ao mercado internacional, não configurando onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito.

7. Aplicação do princípio da conservação dos contratos e respeito à manifestação de vontade das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a confissão e novação de dívida expressa em moeda estrangeira com pagamento ajustado em moeda nacional mediante conversão cambial, sendo lícita a execução do título nos termos pactuados entre as partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos dos Embargos do Devedor no 1000258-79.2017.8.11.0045 - 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - Objeto: Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, celebrado em 11 de Setembro de 2014, da quantia de US$ 530.627,36 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e vinte e sete dólares norte-americanos e trinta e seis centavos), decorrente da parcela vencida em 02/04/2016, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.580.284,98 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta num primeiro momento que: a sentença pecou quando considerou a ́confissão de dívida ́ exequenda, como título de crédito líquido, certo e exigível; relegando a aplicação da Súmula 286 do STJ e sem a possibilidade dos recorridos e a própria justiça obterem a verdade real; visto que há valor incontroverso (artigo 341 do CPC) não abatido do total da dívida, e mais ́erro no somatório do débito confessado ́ e não abatimento de valores cedidos e entrega de soja; o que torna o título ilíquido.

Em segundo, pecou novamente, em face das atitudes da recorrida, ao aplicar àquele valor recebido corretamente incontroverso sobre um saldo apurado de forma errada; sendo o maior problema e a constatação da mais absoluta ilegalidade, constante nos dois instrumentos de confissão de dívida, pois: a) além de constar dívida em DÓLAR AMERICANO, o que não é permitido (artigo 318 do CC/O2 e farta jurisprudência do STJ e Tribunais estaduais), b) ainda, a recorrida converteu a moeda alienígena para o REAL nas datas de vencimento (30.03.2015; 01.04.2015, 01.04.2016).

Assevera que: ao fazer a conversão do US$ (dólar americano) para o REAL já nos dois primeiros vencimentos dos instrumentos de confissão e dívida, com aplicação da devolução/pagamento de 838 sacos de soja e mais as duas cessões de crédito acima referidas (DREIFUS e NOBILE), a recorrida já se locupletou ilicitamente; pois a moeda americana esta em alta nunca ocorrida nos últimos 13 anos anteriores; ocorrendo uma valorização do Dólar frente ao REAL totalmente imprevista e alheia à vontade dos recorrentes, que sofreram prejuízos de grande monta e fizeram com a recorrida lucrasse desproporcional; em verdadeiro enriquecimento ilícito, proibido pelo artigo 884 do CC/02.

Acrescenta que: a sentença omitiu-se sobre a declaração de nulidade das cláusulas abusivas constantes nos dois instrumentos de confissão de dívida, relegando a aplicação do artigo 7o do CPC e deixando de reconhecer os princípios da BOAFÉ, da equidade e da proporcionalidade.

Alega também que: as exceções legais são àquelas previstas no Decreto-lei 857/69; as quais não se enquadram em nenhum dos dois instrumentos de confissão de dívida assinados pelos recorridos; que dão origem ao débito em discussão judicial.

Por último, aduz que: restou demonstrado: a) Erro de cálculo aritmético no título exequendo (id4669307; ....9314; pois as devoluções (06 notas grafadas com o sinal negativo ao lado do valor) não foram computadas para encontrar o valor realmente devido = R$ 1.372.188,45 e não R$ 1.413.692,01; havendo excesso de execução e iliquidez do título; b) Indevida apropriação de valores pagos e produto entregue/devolvido e cessões de direito, para quitação do título Id. 4669344, que prejudica o título exequendo Id 4669307 e ss; pois transformou o US$ nas datas de vencimentos e não na data da contratação; trazendo onerosidade excessiva, prejuízos aos recorrentes, com graves ofensas à lei federal; c) Por fim, ao não determinar a revisão de todos os débitos originários do título executivo, com seus pagamentos nos devidos valores e data de conversão DOLAR X REAL, houve ofensa à Sumula 286/STJ.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de haja a reforma da sentença, para que em substituição se tenha acórdão, onde todos os questionamentos sejam analisados e julgados para: a) dar-se pela total procedência dos embargos e seus pedidos; com a declaração de saldo realmente devido de R$ 483.341,76, em data de 30.09.15; ou b) Se isto não for possível, que seja anulada a sentença para que outra seja proferida, a fim de que o MM Juiz analisa com profundidade todos os questionamentos postos; em especial

quanto ao ́erro de cálculo do débito constante no Id. 4669307 e ..9314 = título exequendo), declarando o real valor devido; bem como quanto a apropriação de valores pagos/cedidos nas dívidas (Sumula 286/STJ) e, afinal, aplicação das leis citadas e jurisprudência sobre a data de conversão US$ x REAL; c) Ainda, que sejam invertidos os ônus de sucumbência.

Para a eventualidade de recurso às superiores instâncias, desde logo, requer-se o prequestionamento de todos os argumentos e artigos de lei federal aqui descritos.

Contrarrazões. (id. 215932223)

Retirado de pauta a pedido do relator após a sustentação oral do advogado do apelante. (id. 254380159)

Sem manifestação da parte apelada.

Termo de audiência. (id. 258838174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA (NULIDADE DE SENTENÇA POR CONEXÃO DE AÇÕES)

Em que pese o inconformismo da parte Apelante, as normas processuais não permitem o acolhimento da pretensão deduzida.

Com efeito, o Código de 2015 deixou claro a orientação de reunião de execuções com eventual demanda de conhecimento que trate da mesma relação jurídica.

Dada a relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, § 2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo.

Todavia, o § 2o do mesmo artigo citado impõe limite temporal para a reunião dos feitos, que somente poderá ocorrer até antes de proferida sentença em uma das demandas.

Nesse quadro, não há como acolher a pretensão do Apelante.

Vale ressaltar que, tanto a ação declaratória, quanto os embargos do devedor, possuem os mesmos pedidos; apenas um pedido a mais na anulatória, qual seja:

c.7.- condenar a ré ao pagamento de R$ 1.580.284,98, cf. determina o art. 940 do CC/02; tendo em vista cobrança executiva em valor excessivo; compensando-se este até o limite devido de R$ 561.386,02 (débito exequendo), cf. permitem os artigos 368 a 380 do CC/02);

c.8.- condenar a ré ao ressarcimento de custas e pagamento de verba honorária de no mínimo 10% sobre o proveito econômico auferido pelos autores (cf. art. 85, § 2o do CPC/15).

Sabe-se que pode haver conexão entre os embargos à execução já julgados improcedentes e a ação declaratória de nulidade do título executivo interposta anteriormente, mesmo que esta última ainda não tenha sido sentenciada; portanto a análise da conexão dependerá da relação entre as matérias discutidas nas duas ações, bem como da existência ou não de coisa julgada material sobre questões comuns.

Se a ação declaratória de nulidade foi ajuizada antes dos embargos à execução, pode-se sustentar que: a ação declaratória deveria ter prioridade no julgamento, pois o seu resultado pode interferir diretamente na validade da execução.

Como os embargos já foram julgados, a análise da conexão precisa considerar se a coisa julgada dos embargos afeta a ação declaratória.

Se os embargos à execução abordaram os mesmos fundamentos e pedidos da ação declaratória, a sentença dos embargos pode formar coisa julgada material sobre essas questões.

Assim, a coisa julgada impedirá que a ação declaratória continue a discutir os mesmos pontos, ainda que tenha sido ajuizada antes.

Nessa hipótese, o juízo da ação declaratória poderá extingui-la sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, por já haver coisa julgada formada. Se a ação declaratória de nulidade fundamenta-se em questões não examinadas ou não arguidas nos embargos (como fatos novos ou nulidades absolutas não conhecidas à época dos embargos), ela poderá prosseguir; ou seja, nesse caso, há conexão, pois ambas as ações têm relação com a mesma execução e tratam de questões correlatas.

Portanto, ‘não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um deles já se acha julgado, sem relevo à circunstância de haver apelação, posto que a conexão somente ocorre na mesma instância.’. (STJ - 2a Seção, CC n. 3.075-3-BA, rel. Min. Dias Trindade, j. 12.08.1992, DJU 14.09.1992, p. 14.935)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos dos Embargos do Devedor no 1000258-79.2017.8.11.0045 - 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - Objeto: Instrumento de Confissão e Novação de Dívida, celebrado em 11 de Setembro de 2014, da quantia de US$ 530.627,36 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e vinte e sete dólares norte-americanos e trinta e seis centavos), decorrente da parcela vencida em 02/04/2016, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.580.284,98 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Primeiramente quanto à alegação de excesso de execução, tem-se que os Apelantes aduziram que a r. Sentença teria sido omissa quanto ao não abatimento do débito exequendo do valor de R$ 41.503,56, decorrente de 6 notas de devolução de produtos/insumos, o valor equivalente à devolução de 838 sacos de soja, bem como o valor pago, via cessão de créditos da Louis Dreifus Commodities Brasil S/A e Noble Brasil Ltda, no montante de R$1.445.394,49.

Verifica-se que a embargada/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1000866-14.2016.8.11.0045), fundada no instrumento de confissão e novação de dívida, safra 2015/2016, tendo como objeto o comprometimento dos embargantes/executados em efetuarem o pagamento da quantia de US$ 795.941,05 em 03 (três) parcelas de US$ 265.313,68 com vencimento anual na data de 02/04/2016; 02/04/2016 e 02/04/2017, consignado a conversão em moeda nacional atrelada à taxa PTAX divulgada pelo Banco Central do Brasil na data anterior ao vencimento da parcela.

Portanto, os embargantes/executados afirmam que em decorrência de fatores climáticos que afetaram as safras de 2014/15 não puderam cumprir a integralidade das obrigações assumidas.

Ressalta-se que o instrumento de confissão de dívida consiste em título executivo extrajudicial por convenção consensual de ambas as partes com a finalidade de constituir e reconhecer obrigações recíprocas; não havendo falar em inexigibilidade, pois trata-se de título hábil a lastrear a demanda.

Portanto, conforme demonstrado nos autos, que todos os seus débitos vencidos no ano de 2015 foram quitados com a utilização integral do seu crédito, os Apelantes ficaram devendo ainda à Apelada as parcelas dos anos 2016 e 2017 da Confissão e Novação de Dívida objeto da ação de Execução, que fora executada nos parâmetros definidos naquele instrumento.

Assim, em análise aos documentos e alegações existentes aos autos, nota-se que, de acordo com o documento comprobatório da quitação da primeira parcela do título impugnado, restou comprovado que não estaria a Apelada incorrendo em excesso de execução, cobrando exatamente o valor conforme estipulado na Confissão de Dívida. (Id. 9591062).

Transcrevo trecho da r. Sentença que assim considerou:

“o suposto adimplemento de valores sustentado pelos Apelantes na inicial dos Embargos, na verdade trata-se do pagamento da 1a parcela do título objeto da execução e de outro instrumento de confissão e novação de dívida firmado entre as partes”, concluindo pela ausência de excesso de execução. (id. 215932206)

No que tange a legalidade do contrato celebrado em moeda estrangeira, a alegação também não se sustenta, eis que, apesar de a Confissão de Dívida estar expressa em moeda estrangeira, contém previsão expressa para que o pagamento se dê mediante conversão em moeda corrente nacional. (id. 215930893)

Constata-se que referida previsão foi livremente ajustada entre as partes, com a total anuência e concordância dos Apelantes, o que foi também apontando pela r. Sentença Apelada, ao entender que a Confissão de Dívida foi firmada pela manifestação de vontade das partes e não padeceria de qualquer vício, havendo o direito de exigir a execução do contrato, em seus termos, pela Apelada.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é de que a vinculação ao dólar, se trata de fator de atualização monetária de commodities com preços definidos no mercado internacional, sendo legítimo celebrar o contrato em moeda estrangeira, pois o efetivo pagamento é efetuado em moeda corrente nacional a partir da conversão com a taxa de câmbio, no pagamento, nos termos estabelecidos no contrato e em conformidade com taxa oficial divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Tal situação também não fundamenta alegação de onerosidade excessiva em razão de desvalorização do real em relação ao dólar, pois se trata de álea inerente ao mercado agrícola, especialmente do cultivo de grãos (soja e milho).

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que" são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão em moeda nacional "(AgRg no REsp 1322899/SE):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Precedentes. 3. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1286770/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. [...] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)

Cumpre salientar que, a meu ver, tal posicionamento se revela acertado, uma vez que preserva a manifestação de vontade das partes, em observância ao princípio da conservação do negócio jurídico.

Sobre o tema, eis a lição do doutrinador Flávio Tartuce em sua obra Manual de Direito Civil:

"Segundo o art. 106 do CC, a impossibilidade inicial do objeto não gera a nulidade do negócio se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Em suma, somente a impossibilidade absoluta é que tem o condão de nulificar o negócio. Se o negócio ainda puder ser cumprido ou executado, não há que se falar em invalidade. O comando legal traz em seu conteúdo o princípio da conservação negocial ou contratual, segundo o qual se deve sempre buscar a manutenção da vontade dos envolvidos, a preservação da autonomia privada. A ideia mantém relação direta com o princípio da função social do contrato, segundo o Enunciado n. 22 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, cuja redação merece destaque: "a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas" (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2020, grifamos).

Com efeito, na esteira da doutrina e de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a celebração de contrato estipulando o pagamento em moeda estrangeira, desde que, no ato da quitação, seja convertida pela cotação da moeda nacional na data da celebração do negócio, atualizada pela correção monetária até o momento da efetiva liquidação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a r. sentença ora atacada.

Em razão do estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025